Tribunal: TJBA
Processo: 8003341-83.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003341-83.2025.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: REGINALDO DA SILVA GAMA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em juízo de admissibilidade da petição inicial, extinguiu de ofício execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa. O juízo de origem reconheceu vícios no título executivo, consistentes na ausência de indicação expressa do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como na adoção de critério de atualização em desacordo com a legislação aplicável. O apelante sustenta que a extinção foi prematura e defende a incidência do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, ao argumento de que deveria ter sido oportunizada a emenda ou substituição da CDA antes da extinção do feito. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a nulidade da CDA, decorrente da ausência de elementos essenciais à identificação do débito e à apuração da evolução do crédito, configura vício meramente formal, passível de emenda ou substituição no curso da execução fiscal, ou vício substancial, apto a justificar a extinção do processo sem prévia oportunidade de regularização. III. Razões de decidir: A CDA, como título executivo extrajudicial, deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, de modo a assegurar ao executado pleno conhecimento da origem, natureza e extensão do débito, em observância ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de indicação clara do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, assim como a utilização de critério de atualização incompatível com a legislação, não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete a certeza e a liquidez do título executivo. A faculdade de emenda ou substituição da CDA, prevista no art. 2º, § 8º, da LEF, não possui caráter absoluto. Nos termos da Súmula 392 do STJ, a substituição do título somente é admitida para correção de erro material ou formal, sendo inviável quando a irregularidade exige modificação do lançamento tributário ou da própria inscrição da dívida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de requisitos essenciais da CDA, inclusive quanto à fundamentação legal e aos encargos incidentes, configura vício insanável no âmbito da execução já proposta, impondo a extinção do feito, sem possibilidade de simples regularização do título no mesmo processo. Mostra-se, portanto, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal sem conceder prazo para emenda ou substituição, por se tratar de defeito que compromete a própria validade do título executivo. IV.Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. A ausência, na Certidão de Dívida Ativa, de elementos essenciais para identificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária compromete a certeza e a liquidez do título, configurando vício substancial. 2. A substituição da CDA, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, somente é admitida para correção de erros materiais ou formais, sendo incabível quando o defeito exige alteração do lançamento tributário ou da inscrição da dívida.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003341-83.2025.8.05.0137 da Comarca de Jacobina/BA, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado REGINALDO DA SILVA GAMA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA